Tribunal: TJDFT
Processo: 0751849-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751849-95.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIZANDRA KAILA DIAS E SILVA DO AMARAL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por LIZANDRA KAILA DIAS E SILVA DO AMARAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos de conhecimento n. 0723364-64.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela da parte autora, ora agravante, nos seguintes termos: Defiro à autora os benefícios da gratuidade de justiça. ANOTE-SE. Trata-se de demanda de conhecimento, por meio da qual a parte autora pleiteia, em antecipação dos efeitos da tutela, que a primeira ré seja obrigada a suspender, imediatamente, a cobrança da dívida gerada pela corré. No mérito, requer a declaração de inexistência do débito, bem como condenação das rés à repetição do indébito, assim como ao pagamento de compensação por danos morais. A autora alegou ter efetuado o pagamento da dívida contraída com a primeira ré em 23/08/2023, às 13:47:21, mediante depósito do valor integral da dívida, conforme extrato do mês de agosto ora anexado. Além disso, sustentou ter pagado a fatura do cartão de crédito devida à segunda ré em 23/08/2023, às 16:06:25, bem como que não autorizou débito em conta corrente de dívidas relativas ao cartão de crédito. Aduziu que a primeira requerida, ao receber o depósito acima noticiado, repassou à segunda ré o valor exato da fatura devida. Apesar do recebimento em duplicidade do pagamento, afirmou que a segunda ré se nega a devolver o valor recebido. Decido. Constato que parte do valor total da fatura de agosto (R$1.942,16) se refere ao residual inadimplido da fatura anterior. De fato, o “saldo anterior”, que significa o total da fatura antecedente, era de R$1.718,17, constando pagamento parcial de R$172,14 (id. 177170370). O vencimento da fatura de agosto estava aprazado para o dia 15 do referido mês. A autora efetuou o pagamento no dia 23/8/23 (id. 177170367), mesma data em que o banco fez o lançamento de R$1.967,73, diretamente, em sua conta bancária. O art. 300 do CPC dispõe que o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, o efeito da tutela pretendida no pedido inicial, desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para a configuração do primeiro requisito, necessária a existência de prova inequívoca a amparar a concessão da tutela de urgência requerida. Segundo documentação acostada aos autos, a fatura do mês de julho não foi adimplida na íntegra e a fatura do mês de agosto não foi paga até o vencimento. Consoante experiência comum subministrada ao caso, o pagamento de valor entre o mínimo e o total da fatura, pode ensejar, por previsão negocial, a contratação de crédito rotativo, o qual deve ser pago até o vencimento da fatura do mês subsequente (CPC, art. 375). A requerente não acostou o contrato de cartão de crédito firmado ou suas condições gerais. Dessa feita, entendo que a regularidade ou não da cobrança depende de contraditório e de dilação probatória. Portanto, à míngua dos requisitos necessários, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado. Como as circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se houver requerimento nesse sentido ou se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. No agravo de instrumento (ID 54140846), a parte autora, ora agravante, pleiteia “a atribuição de efeito suspensivo ativo, inaudita altera parte, para determinar a imediata suspensão da dívida cobrada pela primeira ré em desfavor da autora, bem como que se abstenham de negativar o nome da autora perante os órgãos de proteção ao crédito sob pena de fixação de astreintes no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia”. Defende estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, ante a incidência de impactos econômicos negativos, pois está sendo cobrada por uma dívida que não contraiu, visto que não autorizou o débito automático da fatura do cartão de crédito em sua conta bancária (fumus boni iuris), a qual sendo mantida é atualizada diariamente com a aplicação de correção de monetária e dos exorbitantes juros moratórios aplicados em dívidas referentes ao uso de cheque especial. (periculum in mora). Sem preparo ante a gratuidade deferida na origem (ID 54140846). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos, porquanto embora a agravante comprove a efetivação dos descontos em sua conta bancária, não se pode constatar a irregularidade deles. A documentação acostada não é clara quanto a negativa de autorização para descontos em conta corrente. No caso, resta em dúvida, ainda, se o desconto efetuado adveio de crédito rotativo gerado por atraso no pagamento da fatura ou a valor residual de fatura anterior. Assim, ausente qualquer um dos requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o correspondente pedido deve ser indeferido. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator